Tribunal: TJDFT
Processo: 0747255-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747255-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: NELCI CARNEIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA, ora requerente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NELCI CARNEIRO SILVA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 175848426 – autos de origem): “Converto o julgamento em diligência. Trata-se de pedido de homologação do acordo de ID 175168986, firmado entre LMZ COBRANCA CONDOMINIAL LTDA e o réu NELCI CARNEIRO SILVA. Verifico que a parte autora não cumpriu a determinação de ID 171057684, ou seja, não acostou aos autos a autorização dos condôminos em assembleia geral quanto à cessão de crédito pelo condomínio à empresa responsável pela cobrança das taxas condominiais e componente do polo ativo, tampouco, qualquer documento que atestasse e comprovasse que o condomínio já recebeu da cessionária os valores estipulados na aludida cessão de crédito, de modo que sem a prova da sua quitação, não pode se assumir como credora dos condôminos. Ademais, o trecho informado na petição de ID174291495 e a imagem de extratos que a acompanha não comprova efetivamente (especificamente) os valores ora cobrados Partindo dessa premissa, é cediço que as partes podem transigir a qualquer tempo, todavia, em que pese ter sido deduzido pedido de homologação de acordo, não houve a comprovação de representação da empresa LMZ COBRANCA CONDOMINIAL LTDA do real credor das taxas condominiais em epígrafe, o Condomínio Crixá I, conforme determinado na ordem acima citada – o que inviabiliza qualquer homologação de acordo firmado pela aludida empresa em nome do Condomínio Crixá I. Assim, concedo a parte autora o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para cumprir na íntegra a determinação de ID 171057684, sob pena de não homologação do acordo firmado e indeferimento da petição inicial.”. Irresignada, a agravante argui que a autorização da cessão de crédito foi devidamente comprovada por meio da ata anexa ao feito de origem, na qual os condôminos teriam conhecido os termos do contrato celebrado entre o condomínio e a autora/agravante e aprovado a respectiva contratação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela antecipada recursal para suspender a eficácia de parte da decisão guerreada, até o julgamento definitivo do recurso em análise. No mérito, pleiteia que seja “(...) determinado o recebimento da inicial e a homologação do acordo protocolado ID. 175168986. (...)”. Preparo regular (ID n° 53091013). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que converteu o julgamento do feito de origem em diligência, determinando à ora agravante que junte aos autos documento que comprove a aprovação – e não o conhecimento – do contrato celebrado entre o condomínio e a autora/agravante. O respectivo Despacho determinou, ainda, a juntada de documento que comprove que o condomínio já recebeu, da cessionária, os valores específicos estipulados na aludida cessão de crédito “(...) de modo que sem a prova da sua quitação, não pode se assumir como credora dos condôminos. (...)”. A Lei no 13.105/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), assim determina: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ressalta-se que tais hipóteses de cabimento remetem a rol taxativo, de forma que matérias não elencadas no supramencionado texto normativo não se sujeitam ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “(..) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “(...) Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (...)”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Nesse contexto, a análise das razões recursais apresentadas indica que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso, ressalta-se, a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado deve ser afastada uma vez que a conversão do julgamento do feito em diligência e a determinação de emenda à Inicial possuem natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a eventual ilegitimidade ativa também não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Cabe observar que, por não ser agravável, não incide a preclusão sobre a referida questão, de modo que poderá ser arguida em eventual apelação como preliminar, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que o não conhecimento do recurso em tela é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora